Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-51.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017429-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A I DOS SANTOS DIAS - CNPJ: 15.168.377/0001-21 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ANA IZAURA DOS SANTOS DIAS - CPF: 993.218.071-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. TEMA 1.178 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, para exame de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

2. O acórdão anteriormente proferido manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e, por consequência, a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, ao fundamento de que as apelantes, pessoa jurídica e pessoa natural, embora regularmente intimadas para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, deixaram de apresentar documentação mínima apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, enquanto a pessoa jurídica deve comprovar efetivamente sua insuficiência de recursos, conforme a Súmula 481 do STJ.

5. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos e impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica quando existirem elementos capazes de afastar a presunção legal.

6. As apelantes foram regularmente intimadas, em mais de uma oportunidade, para apresentar documentação comprobatória da alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

7. A ausência de apresentação de documentos mínimos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento do benefício, quando a decisão está fundada em análise concreta e individualizada das circunstâncias do caso.

8. O indeferimento da gratuidade da justiça não decorreu da adoção de critérios exclusivamente objetivos, mas da inércia das recorrentes em cumprir a determinação judicial para comprovação da alegada insuficiência financeira.

9. O acórdão recorrido observou integralmente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, inexistindo fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Retratação não exercida. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), possui natureza relativa e pode ser afastada, após oportunizada à pessoa natural a comprovação de sua incapacidade financeira. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva da insuficiência de recursos, inexistindo presunção legal de hipossuficiência. 3. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivamente em critérios objetivos, mas não impede o indeferimento motivado do benefício quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentação mínima apta a demonstrar sua alegada incapacidade financeira. 4. Inexiste motivo para juízo de retratação quando o acórdão recorrido observa o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, e se mostra compatível com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290, 485, I, e 1.030, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178, REsp 1.988.686/SP; REsp 1.988.687/RJ; REsp 1.988.697/RJ; Súmula 481 do STJ; TJMT, N.U. 1001660-83.2024.8.11.0100, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por A I DOS SANTOS DIAS E ANA IZAURA DOS SANTOS DIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos Embargos à execução, opostos em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 177731198).

Em sessão de julgamento realizada em 13/12/2023, este Órgão Colegiado conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas apelantes, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que, embora intimadas para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, as recorrentes deixaram de apresentar documentação mínima apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, notadamente por se tratar de pessoa jurídica, para a qual não milita referida presunção (id. 195714172).

As apelantes interpuseram Recurso Especial, sustentando violação aos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento que o acórdão recorrido indeferiu a gratuidade da justiça sem observância do procedimento legalmente previsto, e que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão do benefício (id. 196788168).

O feito foi sobrestado pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, aguardando o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça nos REsps. 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ (Tema 1178) (id. 204377663).

Certificado o trânsito em julgado do Tema 1178, sobreveio a decisão, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178 (id. 377035399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão da Vice-Presidência desta Corte, que determinou o retorno dos autos para exame de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

A controvérsia se restringe à verificação de eventual incompatibilidade entre o entendimento anteriormente adotado por este Colegiado e a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios para concessão da gratuidade da justiça e à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O STJ, ao julgar o REsp n.º 1.988.686/SP (Tema 1178), fixou as seguintes teses:

“I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

A tese firmada, contudo, não autoriza concluir que a simples declaração de hipossuficiência imponha, em qualquer hipótese, a concessão automática da gratuidade da justiça, uma vez que a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos concretos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da efetiva incapacidade financeira da parte.

Cumpre registrar que o benefício foi requerido conjuntamente por pessoa jurídica (A I dos Santos Dias ME) e por pessoa física (Ana Izaura dos Santos Dias).

Em relação à pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, estabelece que a concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência.

Quanto à pessoa natural, aplica-se a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, cujo afastamento exige fundamentação concreta e prévia oportunidade para demonstração da alegada incapacidade financeira, na forma do art. 99, § 2º, do mesmo diploma.

No caso concreto, o acórdão recorrido observou integralmente o procedimento delineado pelo Superior Tribunal de Justiça. O indeferimento do benefício não decorreu da adoção de critério exclusivamente objetivo, mas da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, apesar das sucessivas oportunidades concedidas às recorrentes.

Com efeito, o Juízo de origem, em 16/05/2023, determinou que a parte autora recolhesse as custas ou comprovasse documentalmente sua hipossuficiência, ressaltando a insuficiência da mera declaração de pobreza (id. 177731195). Posteriormente, este Colegiado reiterou a necessidade de comprovação da incapacidade financeira (id. 179071191). Apesar das intimações regulares, certificadas em 28/08/2023, as apelantes permaneceram inertes, limitando-se, no Agravo Interno, a renovar genericamente o pedido de gratuidade e a alegar nulidade por suposta ausência de intimação.

Assim, o indeferimento da gratuidade da justiça não decorreu de presunção abstrata de capacidade financeira, tampouco de critério objetivo isolado, mas da ausência de comprovação mínima após reiteradas oportunidades de regularização, circunstância que afasta a alegada desconformidade com o precedente vinculante do STJ.

Registre-se, ademais, que a alegação de nulidade por falta de intimação, suscitada no Agravo Interno, não merece acolhimento, haja visto que os autos demonstram que as intimações foram regularmente realizadas pelo Diário Eletrônico, com registro de ciência pelo sistema, não havendo qualquer vício processual apto a justificar a reabertura de prazo.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em hipótese análoga:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TEMA 1178 DO STJ – CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM AS TESES FIXADAS PELA CORTE SUPERIOR – ANÁLISE CONTEXTUALIZADA E INDIVIDUALIZADA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA (ART. 99, § 2º, DO CPC) – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

Conforme as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1178, é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade, devendo o magistrado, se houver dúvida, oportunizar a comprovação da hipossuficiência indicando as razões do afastamento da presunção (art. 99, § 2º, CPC).

No caso concreto, o indeferimento do benefício não foi automático nem pautado em tabela abstrata de rendimentos. O Juízo de origem oportunizou a dilação probatória e fundamentou a necessidade de comprovação na existência de contrato de financiamento de veículo, sinal de capacidade contributiva que justifica a dúvida sobre a miserabilidade alegada.

A inércia da parte em colacionar documentos mínimos, mesmo após a concessão de parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento, autoriza a manutenção do indeferimento e a consequente extinção do feito pelo não recolhimento do preparo (art. 290, CPC).

A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e análise individualizada dos elementos dos autos. Precedente desta Corte (N.U 1031069-79.2025.8.11.0000).

Acórdão mantido.

Juízo de retratação negativo.

(N.U 1001660-83.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

A conclusão anteriormente alcançada por este Colegiado não decorreu de desconsideração do precedente vinculante, mas da análise específica do conjunto probatório constante dos autos, o qual não se revelou suficiente à demonstração da alegada hipossuficiência econômica, seja da pessoa jurídica, para a qual inexiste presunção legal, seja da pessoa física, cuja presunção relativa foi regularmente afastada mediante fundamentação concreta e prévia oportunidade de comprovação.

Desse modo, não se verifica razão jurídica para o exercício da retratação.

Diante do exposto,
deixo de realizar o juízo de retratação
, por entender que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido em seus próprios fundamentos, com a devolução dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026